Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Trata-se de tutela antecipada antecedente interposta nos por VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A. nos autos da apelação cível n. 0706702-94.2020.8.07.0018, na qual requer seja deferida a tutela provisória ao recurso de apelação, seja em caráter de tutela de evidência, ou, subsidiariamente, de tutela de urgência, para que, nos termos do art. 151, IV, do CTN, suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal). Para tanto, alude que, em 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, leading case no Tema 1093, no sentido de que inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015. Acrescentam que, a despeito da modulação de efeitos procedida pela Excelsa Corte, ressalvou-se no acórdão o direito de não se sujeitarem ao respectivo recolhimento os contribuintes com ações judiciais ainda em curso. Apontam a desnecessidade de se demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando que a parte demonstre a identidade entre a tese debatida no caso concreto e a tese firmada em regime repetitivo, como ocorre no presente pedido. DECIDO. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, pelos motivos a seguir expostos. A par de tal quadro, observa-se que os pedidos deduzidos na petição autônoma foram formulados sob argumento de fato superveniente à prolação da sentença e à interposição do recurso de apelação, tendo em vista o julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, em 24/02/21, pela sistemática da repercussão geral. Ocorre que a intimação do ente distrital para apresentar resposta ao recurso foi anterior à reportada petição. Assim, ao que se vê, a prudência revela a adequada abertura do contraditório (arts. 9 e 10 do CPC), motivo pelo qual intime-se o Distrito Federal para manifestação quanto ao ponto. Prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, em observância aos ditames da Lei n. 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos.